Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016196-05.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TIMBIRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém e pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em face da empresa Timbira Serviços de Vigilância Ltda. Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, apontando que a sentença exequenda fixou como marco a data do ajuizamento da ação (26/10/2001), sem que o acórdão recorrido tenha se manifestado expressamente sobre esse ponto. Requerem o saneamento da omissão com eventual efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos artigos 502, 505, I e II, e 506 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência dos embargos à execução, ratifica expressamente a validade dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

4. Ao manter integralmente a sentença de origem, a decisão embargada adota de forma implícita todos os seus fundamentos, inclusive quanto ao termo inicial da correção monetária, que já havia sido fixado como a data do ajuizamento da ação.

5. Não há exigência legal de que o acórdão reitere expressamente todos os fundamentos da sentença confirmada; o entendimento jurisprudencial dominante é de que a confirmação do julgado pressupõe a adoção de sua fundamentação.

6. A jurisprudência vinculante firmada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ é plenamente aplicável ao caso concreto, inclusive quanto aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, afastando a alegação de irrelevância dos referidos precedentes.

7. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas inconformismo dos embargantes com a solução adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

8. A ausência de prequestionamento explícito não configura omissão quando a tese jurídica invocada foi devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão, ainda que de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A confirmação da sentença pelo acórdão implica adoção de seus fundamentos, inclusive quanto ao termo inicial da correção monetária, não havendo omissão a ser sanada.

A jurisprudência vinculante dos Temas 810 do STF e 905 do STJ aplica-se às condenações contra a Fazenda Pública, inclusive para validar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à manifestação expressa sobre todas as alegações das partes, desde que as teses jurídicas tenham sido enfrentadas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 505, I e II, e 506; CC, art. 405; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 62/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.974, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016196-05.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL

EMBARGADO:
TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 29440249

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30085913) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL
em face do ACORDÃO ID n. 29440249
,
para sanar omissão e contradição em acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução, interpostos contra a empresa TIMBIRAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.

Em suma, o embargante alega em especial, omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária. Afirma que, embora a decisão mencione a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais tratam dos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros moratórios, não houve manifestação sobre o momento inicial para contagem da correção monetária, ponto expressamente impugnado em sede recursal.

Sustentam, ainda, que a sentença transitada em julgado, objeto da execução, determinou que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação (26/10/2001), conforme decisão constante do processo originário n. 0027079-26.2001.8.14.0301.

Apontam, assim, vício de omissão no v. acórdão, requerendo o seu saneamento para evitar negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC. Em caráter subsidiário, pedem o prequestionamento expresso dos artigos 502, 505, I e II, e 506 do CPC, para fins recursais.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão indicada, com eventual atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 30423779)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão e contradição em acórdão que, embora mencione os Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, permaneceu omisso quanto ao termo inicial da correção, expressamente questionado na apelação. Nesse sentido, sustenta que a sentença executada fixou como marco inicial a data do ajuizamento da ação (26/10/2001), conforme o processo originário, e apontam vício de omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, requerendo o saneamento da omissão ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 502, 505, I e II, e 506 do CPC, com o provimento do recurso e eventual atribuição de efeitos modificativos.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 29440249:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir voto.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente os seus Embargos à Execução determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, bem como julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 917, traz rol taxativo das matérias que são passíveis de arguição por meio de embargos à execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Já a Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) é cristalina ao apontar, no § 3º de seu art. 16, a impossibilidade de reconvenção em sede de embargos à execução fiscal:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Analisandos os autos, observa-se que a apelante insistiu na tese de inépcia da inicial e/ou ausência de petição inicial. O juízo a quo verificou, e este presente relator confirmou que nos autos principais há a presença da petição inicial requerendo a execução do julgado, embora estivesse equivocadamente colocada nos autos.

Em que pese o inegável equívoco cometido, é certo que as disposições do Novo Código de Processo Civil devem ser lidas em consonância com o arcabouço principiológico que o rege, em especial consideração aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Como ressaltado na decisão do juízo de origem, apesar do inegável equívoco cometido, trata-se de vício sanável incapaz de gerar prejuízos às partes, principalmente considerando que se trata da inicial do exequente de forma que o formalismo exacerbado teria o condão de prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados tempestivamente, mesmo que de forma equivocada protocolados nos próprios autos, sem antes oportunizar à parte que sane o vício. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) (grifos nossos)

Por esclarecedor sobre o assunto, transcreve-se trecho do voto da Min Nancy Andrigui no referido jugado, no qual se reforça a prevalência dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito, em detrimento do formalismo exacerbado:

É que, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

Convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Destarte, na espécie, o erro quanto à forma constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito.

Assim, a colocação equivocada da petição inicial deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição configuraria excesso de formalismo.

O Apelante solicitou que eventuais valores devidos na presente ação devem ser recompostos com índice menos gravoso ao Município de Belém, como o IPC-FIPE ou até o IPCA.

Acerca dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral".

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Destarte, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), tal como consta na sentença, inexistindo razões para modificação em relação a este aspecto.

Em relação à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, sem destoar do entendimento já adotado pelo STF acerca dos juros de mora, definiu ainda, os critérios para correção monetária dos débitos da fazenda pública de natureza administrativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Com efeito, não há o que modificar no julgado de origem, acerca da correção monetária, uma vez que fora fixada em consonância com o entendimento do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alega o embargante que o acórdão teria sido omisso quanto ao termo inicial da correção monetária, por não haver manifestação expressa sobre a alegação recursal de que deveria prevalecer a data do ajuizamento da ação (26/10/2001), conforme fixado na sentença exequenda.

Argumenta ainda que os Temas 810 do STF e 905 do STJ seriam irrelevantes para o caso concreto, por tratarem apenas dos índices de atualização monetária e juros moratórios, e não do termo inicial da correção. A ausência de enfrentamento expresso, segundo sustenta, implicaria afronta à coisa julgada (CPC, arts. 502, 505, I e II, e 506), motivo pelo qual requer a sanção da omissão, com eventual atribuição de efeito modificativo ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, manteve integralmente a sentença de origem, reconhecendo, de forma expressa, que os critérios adotados para a correção monetária e os juros moratórios estavam em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Destaca-se o seguinte trecho:
“Com efeito, não há o que modificar no julgado de origem, acerca da correção monetária, uma vez que fora fixada em consonância com o entendimento do STJ.”

Tal entendimento implica, por consequência, a ratificação da solução jurídica adotada na sentença, inclusive quanto ao termo inicial da correção monetária, que, segundo os próprios embargantes, foi fixado como sendo a data do ajuizamento da ação (26/10/2001).

Verifica-se que, no julgamento da apelação, não se exige que o órgão colegiado reitere expressamente cada fundamento da sentença confirmada. É entendimento consolidado:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos
.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.

4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
(grifo nosso)
.

Ademais, a alegação de que os Temas 810/STF e 905/STJ seriam "irrelevantes" para o deslinde da controvérsia não se sustenta. Trata-se de jurisprudência com efeito vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, aplicável obrigatoriamente às condenações da Fazenda Pública, como é o caso dos autos. Nesse sentido, a invocação dos precedentes como parâmetro de validade da atualização monetária e dos juros confirma a regularidade da sentença executada, inclusive quanto à sua conformidade com o regime jurídico atual de atualização dos débitos públicos.

Frise-se que a própria sentença cuja execução se discute não estabelece critério de correção monetária conflitante com o que determina a jurisprudência vinculante, ao contrário, adota marco inicial e índices compatíveis com o que hoje é pacífico nos tribunais superiores.

Por fim, os embargos não se prestam a reexaminar o mérito da decisão, tampouco a rediscutir fundamentos já enfrentados. Trata-se, portanto, de mero inconformismo recursal, o que inviabiliza sua admissibilidade como instrumento aclaratório.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL, em face de ACÓRDÃO ID n. 29440249, que negou provimento nos autos da Ação de Embargos à Execução interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUMBEL, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026